Tribunal: TJBA
Processo: 8019153-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8019153-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RITA MARIA ESQUIVEL TORRES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME
DE
LESÃO CORPORAL
PRATICADO CONTRA CÔNJUGE. ART. 129, § 9.°
,
DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A PRESENÇA DA CAUSA JUSTIFICANTE DA LEGÍTIMA DEFESA. ART. 25 DO CP.
NÃO
PROVIMENTO
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TANTO DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, SUPOSTAMENTE PROVOCADA PEL
O
OFENDID
O
, COMO DA AÇÃO MODERADA D
A
ACUSAD
A
DIRECIONADA APENAS A REPELIR A DITA AÇÃO. PRESENÇA DE PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA INFRAÇ
ÃO
IMPUTADA
À
APELANTE, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍTIMA QUE NARR
OU
COM MINÚCIAS
AS CONDUTAS
PERPETRAD
AS
PEL
A
ACUSAD
A
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA

PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACOSTADOS AOS FÓLIOS,
INCLUSIVE, PELA PROVA PERICIAL
. CONDENAÇ
ÃO IRREPREENSÍVEL.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSAD
A
, AINDA QUE BENEFICIÁRI
A
DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C §§ 2º E 3º DO ARTIGO 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8019153-59.2023.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 7.ª Vara Crime da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante
RITA MARIA ESQUIVEL TORRES
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
a
o Recurso
, mantendo-se a sentença em seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora